Tribunal: TJDFT
Processo: 0778133-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DF. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. RESSARCIMENTO. BOA-FÉ DEMONSTRADA. TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para, reconhecendo a boa-fé da autora, condenar o Distrito Federal a abster-se de realizar quaisquer descontos em sua remuneração a título de devolução das importâncias objeto dos autos.

2. Na origem, a autora aduziu que é professora de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF. Informou que, tendo requerido administrativamente o reconhecimento do seu direito à aposentadoria, foi informada quanto à ocorrência de erro da Administração no posicionamento de sua progressão funcional, razão pela qual foi instada a repor ao Erário o valor de R$ 14.688,42 (quatorze mil seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos), referente ao recebimento equivocado de remuneração no período de 01/02/2020 a 30/06/2022.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, o Distrito Federal sustenta que se trata de hipótese de erro operacional da Administração, cabendo à servidora o dever de ressarcir o montante indevidamente percebido. Aduz que a não devolução ocasiona enriquecimento ilícito em detrimento do Poder Público.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da existência de dever da servidora de promover reparação ao Estado.

6. No caso, a Administração Pública incorreu em erro referente ao indevido posicionamento da servidora na Etapa V (Progressão Horizontal - referente Nível superior: Mestrado), e não na Etapa IV (Nível Superior, Especialização), a que teria direito, fato que ocasionou o recebimento indevido do montante de R$ 14.688,42 (quatorze mil seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos).

7. O Superior Tribunal de Justiça, em análise de recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha (TEMA 1009).

8. O e. STJ modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19.05.2021). O presente processo foi distribuído posteriormente à referida data, razão pela qual se aplica o entendimento fixado, cabendo ao servidor comprovar a sua boa-fé objetiva e que não dispunha de meios de constatar o equívoco da Administração.

9. De acordo com o que observa do contexto fático probatório, não há provas de que a servidora tenha contribuído para a atuação equivocada da Administração quanto ao seu posicionamento em quadro de progressão funcional e, assim, concorrido de forma desleal para o recebimento de benefício reputado indevido. Exsurge daí a ausência de qualquer indício capaz de afastar a sua boa-fé quanto à verba percebida.

10. Comprovada a boa-fé objetiva da servidora, a sentença não merece reparo.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus fundamentos.

12. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.